Tribunal: TJDFT
Processo: 0750519-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750519-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MAGNA GEAN ALVES DE MEDEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Ré) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0714648-14.2020.8.07.0020, concedeu a tutela de urgência para determinar à Ré que autorize a internação da Autora, realize a cirurgia, bem como os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos seguintes termos: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por MAGNA GEAN ALVES DE MEDEIROS, representada por seu Patrono, Dr. Gilson Ferreira da Silva, OAB/DF 33186, objetivando que a parte requerida, CENTRAL NACIONAL UNIMED, proceda a sua internação no Hospital Santa Marta, localizado no Condomínio da QSE 11, Área Especial 01 e 17, Setor E Sul, s/n - Taguatinga Sul, Brasília – DF, para realização de tratamento/procedimento em caráter de urgência, conforme solicitação médica acostada aos presentes autos. Aduz que possui contrato de seguro de saúde vigente com a empresa ré e, não obstante, teve negado o tratamento indicado pelo corpo clínico que o atende em razão da ré não autorizar os procedimentos solicitados. Em síntese a empresa alega que a autorização para a realização da internação está em análise. Junta ao seu pedido os seguintes documentos: relatórios de internação hospitalar em regime de urgência, subscrita por médico daquela unidade hospitalar; procuração da outorgante ao outorgado; guias de solicitação de internação e de solicitação de prorrogação de internação ou complemento de tratamento; guias de serviço profissional, serviço auxiliar de diagnóstico e terapia. Eis o breve relatório. Passo a decidir. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Dr. Gilson Ferreira da Silva, OAB/DF 33186, como curador(a) da ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, consoante o acostado aos presentes autos por intermédio de laudo médico assinado pelo médico da parte autora, Dra. Ana Carolina Rodrigues da Silva, CRM 19335. A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização DE INTERNAÇÃO e tratamento da autora se fundamenta no argumento de que o pedido de internação está em análise pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pela autora, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar que a Ré autorize a internação da parte autora, a realização da cirurgia necessária e, também, os tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o Santa Marta. Brasília-DF, 02 de novembro de 2020.” Inconformada, a Agravante alega, nas razões recursais Id. 21711447, que a Agravada é beneficiária dependente de um plano coletivo empresarial (PME), cujo contrato foi firmado com a empresa Allcare 3F Serv, em 13.10.2020, tendo solicitado cobertura para atendimento no Pronto Socorro do Hospital Santa Marta, bem como internação, em 1.11.2020, ambos atendidos, mesmo estando no período de carência. Defende que não houve negativa de autorização ou aviso de espera, como argumentado na petição inicial, logo, não pode ser penalizada com arbitramento de astreintes. Sustenta que a multa diária fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e sem limitação é desproporcional e desarrazoada, caracteriza enriquecimento indevido, além de o art. 412 do CC dispor que “o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”. Também afirma que a r. decisão agravada não determinou prazo para o cumprimento do comando judicial. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final. No mérito, pede a exclusão das astreintes. Subsidiariamente, requer a diminuição do valor fixado, por ser exorbitante e desproporcional, além de não conter prazo para o atendimento do comando judicial. Preparo comprovado – Id. 21711455. É o relatório. Decido. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, é instrumento que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. Todavia, a concessão exige plausibilidade do direito invocado pela parte autora e probabilidade de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, cumpre informar que, ante a falta de determinação de prazo inicial para o cumprimento do comando judicial, a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” e o art. 231, § 3o, do CPC, dispõe que “Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação”. No mais, as astreintes não se confundem com a cláusula penal, que estabelece um valor para o caso de descumprimento culposo da obrigação, prevista nos arts. 408 a 416 do Código Civil, ou seja, representa a prefixação das perdas e danos em dispositivo contratual. Já as astreintes tem a finalidade de constranger a parte a cumprir a obrigação e deve ser estabelecida em valor suficiente para gerar o temor de que se não for cumprida poderá ser penalizada. Contudo, o valor total das astreintes não deve se distanciar muito do valor da obrigação principal, sob pena de proporcionar enriquecimento sem causa do credor da multa, conforme AgRg no Ag 1220010/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2011, DJe 1.2.2012. “Ao limitar o valor máximo do somatório das astreintes, o magistrado intenta evitar o enriquecimento sem causa ou um abuso em seu descumprimento” (AgRg no AREsp 587.760/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18-06-2015, DJe 30-06-2015). Feitas essas considerações, o julgador deve, ao fixar o valor da multa, estabelecer um teto para o valor total de incidência das astreintes. No caso, a Agravante não demonstrou a estimativa dos valores a serem despendidos com a obrigação principal, ou não é possível ainda estimá-los. O art. 537, § 1o, II, do CPC assim dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa o vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Nesse contexto, o CPC autoriza a redução da multa, de ofício, quando o juiz verificar que se tornou excessiva, o que é o caso dos autos, pois não foi estipulado o limite final de incidência das astreintes. No tocante ao valor, o valor diário não é excessivo considerada a gravidade que representa a negativa de tratamento/procedimento em caráter de urgência. Ante o exposto, antecipo parcialmente a tutela recursal para determinar que as astreintes diárias fixadas na r. decisão tenha como limite o valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora